Tribunal: TCU
Processo: 042.781/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5933/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) fazer a determinação constante do item 1.6; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.781/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Betim/MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Paula Flavina Silva Assis (OAB/MG 89.808) e outros. 1.6. Determinar ao Ministério da Saúde, por meio de sua Secretaria de Atenção Primária à Saúde - Saps e da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde - AudSUS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados nesta representação, referentes à contratação e condução do Termo de Colaboração 2/2020 firmado entre o Município de Betim e o IBDSocial, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da IN-TCU 71/2012, alterada pela IN-TCU 81/2020; 1.7. Informar ao Ministério da Saúde sobre a existência de trabalho de auditoria consubstanciado na Nota Técnica 1609/2021/DIV3-MG/Minas Gerais, da Controladoria Regional da União em Minas Gerais - CGU/MG, bem como do Inquérito Civil 1.22.000.003182/2021-91 e do Inquérito Policial 2022.0037328-SR/PF/MG, instaurados respectivamente pela Procuradoria da República em Minas Gerais e pela Polícia Federal em Minas Gerais, com a finalidade de apurar os referidos indícios de irregularidades.